Tribunal: TJDFT
Processo: 0701419-73.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701419-73.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA APELADO: JHENNIFER BUENO DE SOUSA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. O relatório é, em parte, o da sentença (Doc. Num. 25830687): “JHENNIFER BUENO DE SOUSA ajuizou, em 21/3/2018, ação de conhecimento, submetida ao procedimento comum, contra o CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, partes qualificadas. Narra que era aluna de outra instituição de ensino superior - CEUB CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA -, onde cursou arquitetura e urbanismo entre o primeiro semestre de 2012 e o primeiro semestre de 2016, ocasião em que se transferiu para a instituição de ensino ré. Argumenta que o seu curso é financiado pelo FIES, que garante o custeio de 100% das mensalidades, o que ocorria no CEUB e foi continuado na IES (Instituição de Ensino Superior) ré. Sustenta, todavia, que em maio de 2017 a ré informou que o número de disciplinas cursadas no semestre excedeu o limite de horas custeado pelo FIES, de modo que seria necessário que a autora pagasse ‘por fora’ o valor excedente, para garantir a continuidade do curso. Relata, nessa toada, que lhe foi cobrado um valor total de R$ 2.706,21 e que a ré informou que a continuidade do curso estaria sujeita à quitação desses valores. Assevera, entretanto, que a postura da ré é ilícita, ante a previsão de financiamento da integralidade do curso pelo FIES. Tece razões de direito. Discorre acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como acerca da falha no dever de informação por parte da ré. Alega prejuízo em razão da atuação da ré, tendo em vista que ficou impedida de renovar o contrato do FIES para um último período, perdendo, por conseguinte, o direito ao financiamento do 2o semestre de 2017 a que tinha direito por contrato. Requer, liminarmente, a determinação de que a ré efetue sua matrícula para o semestre seguinte, no mesmo curso, sob pena de multa diária. Pede ao final a confirmação da liminar e a condenação da ré a financiar um semestre de curso da autora nos termos do contrato celebrado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pelo Banco do Brasil S/A. Requer gratuidade. Inicial instruída com documentos. Deferida a gratuidade de justiça e indeferida a liminar (ID 25404029). Conciliação infrutífera (ID 33344141). Contestação apresentada pela ré no ID 35233905. Diretamente no mérito, defende que o repasse realizado pelo FNDE não correspondeu a integralidade do valor devido pela semestralidade e que a diferença deve ser custeada pela parte autora, nos termos da cláusula quinta, parágrafo único, do Contrato firmado entre a autora e o FNDE. Acrescenta que não há qualquer cobrança indevida, pois a parte autora incluiu, por iniciativa própria, uma disciplina extra em sua grade curricular do semestre, cabendo-lhe arcar com a despesa excedente decorrente da mudança. Aponta, por fim, que está autorizada contratualmente a negar a renovação de matrícula de alunos inadimplentes, considerando a falta de pagamento das despesas adicionais. Requer, em decorrência, o julgamento improcedente dos pedidos. Réplica no ID 37263332. Vieram os autos conclusos (ID 68049861).” Acresço que o Magistrado de origem julgou procedente o pedido, aos fundamentos de que: (i) há coisa julgada a respeito da ilicitude tanto dos valores cobrados pela Ré em desfavor da Autora como também do impedimento à sua matrícula e continuidade no curso superior (Feito no 0703402-44.2017.8.07.0014), de tal modo que, em razão da disso, (ii) a Autora restou impossibilitada de se valer do financiamento estudantil a que teria direito, (iii) o qual lhe era imprescindível para conseguir custear os estudos; sendo assim, (iv) a Ré haverá de autorizar a matrícula da Autora no 10o semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo e, como forma de reparação pelos danos que cometera, (v) terá de financiar diretamente as mensalidades devidas no respectivo período, em condições análogas (prazo, valores etc) a que a Autora teria direito caso ainda estivesse em vigor o contrato 359.802.642. Outrossim, a parte Ré restou condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Irresignada, a Ré interpõe Apelação Cível. Em suas razões recursais (Doc. Num. 25830691), a Ré/Apelante, em defesa da cobrança dos valores e do bloqueio da matrícula da Autora, repete as alegações que lançara nos autos no 0703402-44.2017.8.07.0014. Em síntese, reafirma que: (i) há autorização contratual e normativa que permite a cobrança de eventuais diferenças de valores; (ii) foi a Autora quem teria escolhido uma disciplina a mais na grade curricular, (iii) cujos respectivos custos poderiam ser cobrados diretamente da Autora; (iv) cabia a Autora ter requerido, a tempo e modo, o aumento do valor global do crédito, de sorte que, em razão da sua inação, haverá de suportar os encargos adicionais. Por fim, limita-se a afirmar que “não possui qualquer ingerência perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para promover o financiamento estudantil da Apelada” (Doc. Num. 25830691 - Pág. 13). Preparo regular (Doc. Num. 25830692). Contrarrazões apresentadas (Doc. Num. 25830696), por que a Autora/Apelada propugna o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Como relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA contra a sentença (Doc. Num. 25830687) proferida nos autos da Ação de Conhecimento no 0701419-73.2018.8.07.0014, ajuizada por JHENNIFER BUENO DE SOUSA, Apelada, em desfavor da ora Apelante, por meio da qual o Magistrado de origem julgou procedente o pedido, bem como condenou a parte Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Adiciono que o Juiz sentenciante assim o fez com base nos seguintes fundamentos: (i) há coisa julgada a respeito da ilicitude tanto dos valores cobrados pela Ré em desfavor da Autora como também do impedimento à sua matrícula e continuidade no curso superior (Feito no 0703402-44.2017.8.07.0014), de tal modo que, em razão da disso, (ii) a Autora restou impossibilitada de se valer do financiamento estudantil a que teria direito, (iii) o qual lhe era imprescindível para conseguir custear os estudos; sendo assim, (iv) a Ré haverá de autorizar a matrícula da Autora no 10o semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo e, como forma de reparação pelos danos que cometera, (v) terá de financiar diretamente as mensalidades devidas no respectivo período, em condições análogas (prazo, valores etc.) a que a Autora teria direito caso ainda estivesse em vigor o contrato 359.802.642. Outrossim, a parte Ré foi restou condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. De início, constato que a parte Ré/Apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente todos fundamentos da sentença, os quais, por si sós, seriam capazes de mantê-la tal como prolatada. Explico. À vista do que foi exposto acima, tem-se que o Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido em razão de, entre outros fundamentos, já existir coisa julgada a respeito da prática de ato ilícito por parte da Ré/Apelante. Com efeito, o Magistrado, ao fazê-lo, não permitiu a rediscussão a respeito da ilicitude tanto das cobranças levadas a cabo pela Ré/Apelante como também do trancamento da matrícula da Autora/Apelada no 10o semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo. Tais questões já se encontram cobertas pela preclusão maior, como bem assentou o Juiz sentenciante, porquanto foram objeto de análise pela 5a Turma Cível no Feito no 0703402-44.2017.8.07.0014, tendo o acórdão transitado em julgado em 30/11/2018 (autos mencionados, Doc. Num. 6534231). A propósito, transcrevo a respectiva ementa: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES INTEGRAL (100%). COBRANÇA INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Celebrado contrato de prestação de serviço educacional entre a as partes, é cristalina a natureza consumerista da relação firmada, à qual se aplicam as previsões constantes do Código de Defesa do Consumidor. 2 - É fato que, no caso em análise, a Ré/Apelante cobrou a Autora por valor não devido em razão de financiamento estudantil, e, mesmo depois de reclamações, não foi sanada a irregularidade configurando falha na prestação do serviço. 3 - Viola o dever de informação a instituição de ensino que não prevê expressamente em seu contrato de prestação de serviço, nem informa ao aluno de maneira clara e adequada a respeito da necessidade estrita de adequação da grade curricular do semestre à matriz por ela estipulada como condição absoluta à manutenção do financiamento estudantil integral. 4 - Ao também se beneficiar com o cadastro no sistema de financiamento estudantil a instituição de ensino tem por obrigação informar o valor real das mensalidades, já considerados eventuais descontos aplicáveis, inclusive suas periodicidades e variações. 5 - O princípio da confiança, um dos impositivos do direito à informação do consumidor, garante a necessidade de preservação do direito de escolha do consumidor. 6 - A falha na prestação do serviço e o ato ilícito praticado pela Ré na realização de cobranças indevidas à Autora e posterior impedimento à sua matrícula e continuidade no curso superior configuram dano de natureza moral a ser indenizado, além da declaração de inexistência do débito cobrado pela Instituição de Ensino. 7 - Indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual deve ser minorado o valor arbitrado a título de danos morais. Apelação Cível provida.” (Acórdão 1134064, 07034024420178070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018). Nessa ordem de ideias, sobressai evidente que a existência de cobrança indevida e a ocorrência de ilegalidade no trancamento da matrícula da Autora não constituem, propriamente, objeto da sentença recorrida, tendo em vista que consubstanciam matérias já definidas por esta Corte em outra decisão de há muito preclusa. Assim, tenho que a parte Apelante, ao destinar quase que a integralidade das suas razões recursais a se insurgir contra matéria que não fora decidida na sentença – porque, repito, o Juiz de origem meramente fez menção à existência de coisa julgada envolvendo a cobrança e o trancamento de matrícula irregulares –, não impugnou, direta e seriamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional recorrido. De se destacar, outrossim, que nenhuma das demais conclusões desenvolvidas pelo Magistrado a quo foram rebatidas, séria e motivadamente, pela Apelante. De fato, nada foi dito a respeito dos capítulos da sentença por que se constatou que: (i) a Ré dera causa à impossibilidade de a Autora de se valer do financiamento estudantil a que teria direito; (ii) diante da hipossuficiência econômica da Autora, o financiamento era imprescindível para que ela conseguisse custear os estudos; (iii) a Ré haverá de autorizar a matrícula da Autora no 10o semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo; (iv) como forma de reparação pelos danos a que dera causa, a Ré deverá financiar, diretamente, as mensalidades devidas no respectivo período (10o semestre), em condições análogas (prazo, valores etc.) a que a Autora teria direito caso ainda estivesse em vigor o contrato 359.802.642. Quanto a esse aspecto, vale frisar que o Juiz da causa não determinou, em momento algum, que a Ré utilizasse do FIES para obter um financiamento estudantil em prol da Autora. Daí por que o argumento recursal de que a Ré não teria “ingerência perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação” (Doc. Num. 25830691 - Pág. 13) não guarda correlação alguma com a condenação imposta na sentença. Em verdade, o que o Juiz da causa fez foi impor uma obrigação de fazer diretamente à Ré/Apelante, com vistas em conferir à Autora/Apelada a salvaguarda dos seus direitos pelo resultado prático equivalente àquele que teria caso a ilicitude perpetrada pela Ré/Apelante (já reconhecida em decisão preclusa) não tivesse acontecido. E assim o fez o Magistrado baseado em uma série de premissas jurídicas e constatações de ordem fática – capazes de, por si sós, manterem a sentença –, contra o que a Ré/Apelante não logrou minimamente se insurgir. Nesse contexto, desponta nítido que a Apelante não se dedicou a atacar os fundamentos que, efetivamente, alicerçaram a sentença. Em verdade, como visto, a argumentação recursal da parte Apelante se limitou a tocar aspectos alheios ao julgado, motivo pelo qual o recurso não supera a barreira do conhecimento, notadamente diante da falta de congruência ou associabilidade entre os termos da sentença e os da Apelação. Com efeito, não se desincumbiu a parte Apelante do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Quanto ao tema, vejam-se os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. [...]” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019). “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. [...] 2. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). [...]” (Acórdão n. 1098501, 07016884920178070014, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR À CONTRATADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO. DEBATE EXCLUSIVO DA QUESTÃO DE FUNDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. [...]” (Acórdão n. 1119199, 20160110129042APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. [...] 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. [...]” (Acórdão n. 1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017). Destarte, não tendo a parte Apelante trazido aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a reforma pretendida, olvidou-se de cumprir o previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Noutro dizer, deixou de munir a Apelação com fundamentos de fato e de direito com os quais pretendeu impugnar a sentença, bem como com as razões específicas e dialéticas do pedido de reforma. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação; fato que, por obviedade palmar, impossibilita seja ela conhecida. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 02 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador